Tribunal: TJSP
Processo: 2051148-26.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. CEF. Falta de comprovação, além de vinculação à apólice pública, de comprometimento do FCVS. Ausência de interesse jurídico da instituição financeira (tema 50). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.